Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGA PROVIMENTO. FUNDAMENTO. ART. 932, IV, B E C, CPC. CONTRARIEDADE A ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. CONTRARIEDADE A INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. ADQUIRENTE. TERMO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese, em julgamento de recurso repetitivo (tema 886 - REsp no 1.345.331/RS), de que o termo inicial para a responsabilização do comprador pelas despesas de condomínio é sua imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

2. No mesmo sentido, manifestou-se o TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n° 2016.00.2.034904-4, tendo consolidado entendimento, para os fins do art. 985 do CPC, de que apenas com a entrega da respectiva chave ao comprador, é que a incorporadora se exime da responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial instituída.

3. Recurso não provido.